Tribunal: TJBA
Processo: 0022543-04.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0022543-04.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LINDAURA DIAS CUNHA

Advogado(s)
:
LUIS ADERSON DIAS CUNHA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
PEDRO ANDRADE TRIGO, ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE, JULIANA BOTELHO HUFF

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. DECISÃO QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO POR CUMPRIMENTO TEMPESTIVO DA TUTELA PROVISÓRIA PELA PARTE APELADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. COISA JULGADA FORMAL. EXISTÊNCIA DE ACÓRDÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO QUE RECONHECEU O PAGAMENTO DAS FATURAS QUESTIONADAS E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DECISÃO EXTINTIVA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. VIOLAÇÃO À SÚMULA 268 DO STF E ART. 505 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. A causa versa sobre execução de astreintes fixadas em tutela provisória, confirmada por sentença transitada em julgado, que determinou o restabelecimento e manutenção dos serviços de telefonia móvel em favor da parte autora.

2. Havendo acórdão anterior, já transitado em julgado, que cassou decisão extintiva da execução e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, reconhecendo expressamente o pagamento das faturas questionadas, não pode o juízo de primeiro grau proferir nova decisão extintiva pelos mesmos fundamentos, sob pena de afronta à coisa julgada formal e à preclusão pro judicato.

3. "Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado" (Súmula 268 do STF), princípio que se estende a qualquer outra decisão judicial que pretenda reapreciar matéria já coberta pela preclusão máxima.

4. O art. 505 do CPC veda ao juiz decidir novamente questões já decididas relativas à mesma lide, o que ocorreu no caso concreto quando o juízo a quo extinguiu novamente a execução por fundamentos já apreciados e afastados em acórdão transitado em julgado.

5. O regime legal das astreintes prevê a possibilidade de execução provisória da multa, nos termos do art. 537, §3º do CPC, sendo descabida a extinção da execução quando o objeto principal do processo é justamente o recebimento da multa pelo descumprimento da ordem judicial.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n°. 0022543-04.2008.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante, LINDAURA DIAS CUNHA, e como Apelada, CLARO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA